Tribunal: TJMT
Processo: 0012961-51.2018.8.11.0004
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0012961-51.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Infração Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELANTE), DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - CPF: 325.855.861-20 (ADVOGADO), ASSOCIACAO MEDICA DO MEDIO ARAGUAIA - CNPJ: 15.051.386/0001-38 (APELANTE), LUCIANA DO VALE MASCARENHAS - CPF: 036.490.286-89 (ADVOGADO), MARIA SHIRLEI DA SILVA MAIZMAN - CPF: 644.504.229-53 (ADVOGADO), CHRISTYANO DE ASSIS CAVALCANTE - CPF: 721.704.681-53 (ADVOGADO), EMPRESA MATOGROSSENSE DE HABITACAO S.A. - CNPJ: 09.137.574/0001-80 (APELANTE), RAMIRO AZAMBUJA DA SILVA - CPF: 017.496.811-61 (APELANTE), ALDO JOSE DALLABRIDA ALMEIDA - CPF: 024.629.491-43 (ADVOGADO), AUGUSTO BARROS DE MACEDO - CPF: 825.428.641-87 (ADVOGADO), THIAGO TEIXEIRA SILVA - CPF: 014.226.941-78 (APELANTE), LEONARDO ANDRE DA MATA - CPF: 703.415.161-04 (ADVOGADO), ANA PAULA ANDRE DA MATA - CPF: 981.835.401-04 (ADVOGADO), LOURIVAL MOREIRA DA MATA - CPF: 074.622.471-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), ASSOCIACAO MEDICA DO MEDIO ARAGUAIA - CNPJ: 15.051.386/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO), EMPRESA MATOGROSSENSE DE HABITACAO S.A. - CNPJ: 09.137.574/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), RAMIRO AZAMBUJA DA SILVA - CPF: 017.496.811-61 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro (em substituição legal), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.)

E M E N T A

AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DOÇÃO DE IMÓVEL PÚBLICO – DESVIRTUAMENTO DA FINALIDADE INICIALMENTE INDICADA – PARTICULAR QUE PROPÔS AÇÃO POPULAR COM OBJETO SIMILAR AO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA MANJEADA PELO PARQUET ESTADUAL – PROCESSO AJUIZADO PELO CIDADÃO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – APELO INTERPOSTO NOS AUTOS DA AÇÃO POPULAR JÁ APRECIADO – ÓBICE ULTRAPASSADO – NECESSIDADE DE JULGAMENTO CONJUNTO – NÃO VERIFICAÇÃO – DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR – INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE – PRECEDENTES DO STJ – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA REALIZADO SEM A INTIMAÇÃO DO CIDADÃO AUTOR DA AÇÃO COLETIVA – PLENA LEGALIDADE – PACTO REALIZADO ENTRE LEGITIMADOS PREVISTOS NA LEI DE REGÊNCIA – DESNCESSÁRIA PARTICIPAÇÃO DO TERCEIRO INTERESSADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não há que se falar na pendência de julgamento do recurso de Apelação nos autos da Ação Popular nº 12415-93.2018.811.0004 a qual tramitava na Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, uma vez que tal manejo recursal já fora julgado por este Sodalício.

“
Nos termos da jurisprudência desta Corte, a reunião dos processos por conexão configura faculdade atribuída ao julgador, que possui certa margem de discricionariedade para avaliar a intensidade da conexão e o grau de risco da ocorrência de decisões contraditórias
” (AgInt no AREsp n. 1.980.346/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 30/3/2022).

Seja pela mais absoluta ausência de amparo legal, como também jurisprudencial, não há como se admitir, ainda que maneira hipotética, que o particular terceiro interessado pleiteie a anulação do TAC em questão, apenas e tão somente com base na sua ausência na condição de terceiro interessado.

Sentença mantida. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Thiago Teixeira Silva
contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT que, nos autos da Ação Civil Pública de Nulidade de Ato Jurídico com pedido Incidental de Declaração de Inconstitucionalidade c/c Pedido Cautelar de Caução Prévia e Indisponibilidade de bem imóvel proposta pelo
Ministério Público Estadual
em desfavor do
Município de Barra do Garças/MT
, da
Associação Médica do Médio Araguaia (AMMA)
e da
Empresa Mato-Grossense de Habitação S/A,
homologou o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) realizado entre o autor e os demandados, julgando extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487,III, “
a
” do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, aduz o apelante, em suma, que propôs Ação Popular com Pedido de Liminar “
perante a 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, com o intuito de anular a venda
” de bem imóvel público “
ou subsidiariamente, a reversão do imóvel ao patrimônio público municipal
” (Id. 190387717, fl.02).

Pontua que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em razão do mesmo motivo, propôs Ação Civil Pública, objetivando a defesa do patrimônio público (Id. 190387717, fl.02).

Afirma que, posteriormente, “
por tratarem ambas as ações do mesmo objeto, o Ministério Público pugnou, no dia 07 de fevereiro de 2019, pela tramitação conjunta das demandas
(...)
e desde então, as ações foram apensadas e vinham caminhando em conjunto
” (Id. 190387717, fl.02).

Argumenta que
“no dia 29 de novembro de 2019, o magistrado a quo decidiu pela extinção, sem julgamento de mérito, da Ação Popular
” proposta pelo recorrente (Id. 190387717, fl.03).

Afiança que, em razão do julgamento sem resolução de mérito, fora interposto recurso de apelação ainda pendente de julgamento nos autos de nº 12415-93.2018.811.0004 em trâmite na Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo (Id. 190387717, fl.03).

Assevera que requereu a suspensão do andamento processual da presente Ação Civil Pública de Nulidade de Ato Jurídico, até o julgamento do Recurso de Apelação que visa anular a sentença que julgou extinta a Ação Popular, entretanto, tal pleito restou indeferido (Id. 190387717, fl.04).

Consigna que, quando da prolação da Sentença na presente Ação Civil Pública, sequer fora mencionada a existência da Ação Popular (Id. 190387717, fl.09).

Defende que, a realização de termo de ajustamento de conduta sem a participação do autor da ação popular caracteriza
error in procedendo
, uma vez que, “
não existe previsão legal a respeito da exclusividade e monopólio do Ministério Público como detentor da legitimidade ativa para propor o TAC, o entendimento predominante é que os outros legitimados podem fazê-lo com ou sem aquiescência ministerial
” (Id. 190387717, fl. 11).

Aduz que “com o provimento do Recurso de Apelação da Ação Popular, os autos voltarão à primeira instância” motivo pelo qual haverá a devida apreciação do mérito naquela demanda (Id. 190387717, fl. 12).

Forte nessas premissas, pugna pelo provimento do recurso para que seja declarada a nulidade da sentença que homologou o Termo de Ajustamento de Conduta – TAC, sem a participação do apelante, “
até o julgamento do recurso de apelação na Ação Popular
”, tendo em vista que ambas possuem “
os mesmos objetos e objetivos
” (Id. 190387717, fl. 13).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público Estadual rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados no apelo (Id. 190387728).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo não conhecimento do recurso, e caso conhecido, pelo não provimento em seu mérito (Id. 194531160).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preambularmente peço vênia para transcrever a cronologia dos fatos para melhor compreensão do julgado em apreço.

Ressai dos autos, que no dia 04 de novembro de 1996, o Poder Executivo Municipal sancionou a Lei 1.915, cujo teor fora a doação do imóvel situado no perímetro urbano desta cidade, com área de 3,030 ha., localizada à margem da BR-070, à Associação Médica do Médio Araguaia - AMMA, com o fim de manutenção, construção e funcionamento da sede social da donatária, a se realizar no prazo máximo de 02 (anos), sob pena de reversão do imóvel ao patrimônio público municipal, tendo o ato consolidado no 26 de novembro do mesmo ano, através da expedição do Título de Propriedade.

Em 15 de fevereiro de 2017, a Ouvidoria do Ministério Público do Estado de Mato Grosso recebeu uma reclamação anônima dando conta de uma suposta compra e venda do imóvel discriminado, no valor de R$ 5.200.000.00 dividido em 10 (dez) parcela fixas de R$ 520.000,00.

Diante da notícia, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por meio da 3ª Promotoria de Justiça de Barra do Garças, instaurou o Inquérito Civil Público n° 001031-005/2017, face a ilegalidade da transação comercial realizada entre a Associação Médica do Médio Araguaia e a Empresa Mato-Grossense de Habitação.

Já em 10 de outubro de 2018
Thiago Teixeira Silva
propôs Ação Popular autuada sob o n° 12961-51.2018.811.0004 - código n° 288974 -, na 4ª Vara Cível de Barra do Garças/MT, com o intuito de anular a venda e/ou, subsidiariamente, a reversão do valor recebido indevidamente aos cofres municipais.

Posteriormente, no dia 16 de outubro de 2018, o
Parquet
Estadual propôs Ação Civil Pública de Nulidade de Ato Jurídico com pedido Incidental de Declaração de Inconstitucionalidade c/c Pedido Cautelar de Caução Prévia e Indisponibilidade de bem imóvel em desfavor do Município de Barra do Garças/MT, da Associação Média do Médio Araguaia (AMMA) e da Empresa Mato-Grossense de Habitação S/A.

Em razão da aparente identidade da matéria, as demandas passaram a tramitar conjuntamente.

Já em 29 de novembro de 2019 o Magistrado
a quo
decidiu pela extinção, sem julgamento de mérito, da Ação Popular, por entender:
a)
pela ausência de inclusão do Município de Barra do Garças/MT no polo passivo, sem oportunizar ao agravado a possibilidade de emendar a inicial; e
b)
por ausência de demonstração de ato emanado de Agente Público, embora reconhecera que o pedido pretendia recompor o patrimônio do município de Barra do Garças/MT.

Contra essa decisão proferida nos autos da Ação Popular, houve interposição de recurso de apelação por parte de
Thiago Teixeira Silva.

Subsequentemente, sobreveio sentença na presente Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público estadual, em que fora realizada a homologação de acordo em razão da perfectibilização de Termo de Ajustamento de Conduta – TAC, entre o Parquet Estadual e os demandados. Observemos:

“
Os demandados Município de Barra do Garças e AMMA
reconheceram
a procedência dos pedidos formulados na ação e
transacionaram
com o demandante a fim de pôr fim à demanda.

A demandada Empresa Mato-Grossense de Habitação S/A, embora não tenha

participado do acordo, expressamente
concordou com os seus termos.

Diante o exposto, na forma do art. 487, III, “a” e “b”, do CPC,
homologo o reconhecimento da procedência da pretensão e a transação celebrada por meio do TAC juntado em Id. 68188693
.

Proceda-se à baixa da indisponibilidade da matrícula n. 75.228 (Livro 02, ficha 01), expedindo-se o necessário.

Condeno os demandados a custas.

Com o trânsito em julgado e nada mais havendo, arquive-se
”.

Inconformado, Thiago Teixeira Silva, na condição de terceiro interessado, interpôs recurso de apelação argumentando que a sentença prolatada na presente Ação Civil Pública, cujo teor homologou o Termo de Ajustamento de Conduta – TAC, deve ser declarada nula.

Não prospera a irresignação.

Sem maiores delongas, no que se refere à tese de que a sentença proferida na origem no bojo da Ação Civil Pública não deveria ter sido proferida, tendo em vista a pendência de julgamento do recurso de Apelação nos autos da Ação Popular nº 12415-93.2018.811.0004 em trâmite na Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, tenho que
tal premissa deve ser rechaçada.

Isso porque, o aludido recurso de apelação, não se encontra mais pendente de julgamento. Ao revés, o aludido manejo recursal já fora devidamente apreciado e julgado como prejudicado, em voto de relatoria do Exmo. Dr. Gilberto Bussiki, na data de 15/08/2023, tendo havido, inclusive, rejeição aos respectivos Embargos de Declaração opostos.

O aludido acórdão restou assim ementado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM RECURSO DE APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO –
AÇÃO POPULAR
–
CELEBRAÇÃO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC) EM PROCESSO DIVERSO, ABRANGENDO INTEGRALMENTE O OBJETO DO PRESENTE FEITO
– SENTENÇA QUE RECONHECEU A AUSÊNCIA LEGITIMIDADE E INTERESSE PROCESSUAL – RECURSO DE APELAÇÃO PREJUDICADO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE - NÃO VERIFICADAS – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDO.
1. A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.
2. O prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário é dispensável, porque não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados, desde que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação.
Embargos de Declaração Não Acolhido.
(N.U 0012415-93.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em
15/08/2023
, Publicado no DJE 21/08/2023)

Ademais, pontuo que, diferentemente do que pretende fazer crer o recorrente, não há a imperiosa necessidade de observância de suspensão dos autos, em razão de suposto risco de decisões conflitantes, dada a aparente similaridade da matéria, pois tal prerrogativa, insere-se no âmbito da discricionariedade do Julgador.

Neste sentido, colaciono jurisprudência oriunda do Colendo STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONEXÃO
. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a reunião dos processos por conexão configura faculdade atribuída ao julgador,
que possui certa margem de discricionariedade para avaliar a intensidade da conexão e o grau de risco da ocorrência de decisões contraditórias
(AgInt no AREsp n. 1.980.346/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 30/3/2022).

2. Rever o entendimento fixado no acórdão recorrido, a fim de afastar a conexão por meio da análise sobre a causa de pedir de cada uma das ações, demandaria reexame de fatos e provas o que é vedado ao STJ, em recurso especial, ante ao óbice da Súmula n. 7/STJ.

Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 2.064.372/MA, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023.)

Não bastasse isso, também não comporta guarida a tese de que o
decisum
que homologou o Termo de Ajustamento de Conduta – TAC seria nulo,
ao argumento de que o particular autor da Ação Popular deveria ter participado da aludida transação
. Explico.

O TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) ou CAC (Compromisso de Ajustamento de Conduta) foi incluído no art. 5º, §6º, da Lei da Ação Civil – Lei nº 7.347/1985 - pelo art. 113, do Código de Defesa do Consumidor.

Vejamos a literalidade do dispositivo supracitado:

“
Art. 5º - Têm legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar
:

(...)

§ 6° Os órgãos públicos legitimados poderão tomar dos interessados compromisso de ajustamento de sua conduta às exigências legais, mediante cominações, que terá eficácia de título executivo extrajudicial
” (destaquei).

Ele se dá quando uma pessoa (física ou jurídica) assume responsabilidade pelo evento condenável que vinha encabeçando e se compromete a atuar positivamente, alterando sua postura. Em outras palavras, é uma forma de se solucionar um conflito de interesse coletivo
sem a necessidade da prestação jurisdicional do Estado
, pois conta com um compromisso tomado pelo infrator da ordem jurídica coletiva junto ao órgão público legitimado.

Trata-se de um acordo entre os órgãos públicos e o causador do dano com o objetivo de obter resultado mais rápido e mais eficaz, sem depender, necessariamente, do poder judiciário (já que pode ser realizado extrajudicialmente). Não se exige homologação judicial, em regra, para o aceite e vigência do acordo.
No entanto, se este for feito judicialmente, a homologação judicial será necessária, sendo essa a hipótese dos autos.

Nesta linha de raciocínio, no que se refere aos legitimados para propor a Celebração do Termo de Ajustamento de Conduta, é cediço que podem tomar o compromisso: Ministério Público, União, Estados, Municípios e Distrito Federal, enquanto órgãos públicos legitimados. Não há dúvida sobre isso. Até mesmo órgãos governamentais sem personalidade jurídica, mas que tenham legitimidade para promover a ação civil pública, podem tomar compromisso de ajustamento de conduta (órgãos estatais de defesa do consumidor, meio ambiente etc.).

Ora, seja pela mais absoluta ausência de amparo legal, como também jurisprudencial, não há como se admitir, ainda que maneira hipotética, que o particular terceiro interessado, pleiteie a anulação do TAC em questão, apenas e tão somente com base na sua ausência na condição de terceiro interessado.

Vale dizer, se o Ministério Público e demais envolvidos requeridos, transacionaram nos termos da lei, de modo a salvaguardar o patrimônio e erário público, objetivo precípuo do legislador, incabível a declaração de nulidade do pactuado, uma vez que a finalidade perseguida fora alcançada e assegurada.

Dessa forma, tendo em vista que a sentença proferida se deu com amplo amparo legal e doutrinário, a manutenção da mesma é medida de rigor.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024